Tribunal: TJES
Processo: 5001163-40.2025.8.08.0038
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001163-40.2025.8.08.0038

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EVANDRO VIEIRA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL POR HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da denúncia, bem como a alegação de ausência de justa causa para a ação penal por homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, do CTB). O recorrente também pleiteou, subsidiariamente, a oitiva de condutores envolvidos em acidentes similares no mesmo dia, sob pena de cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a denúncia apresentada pelo Ministério Público é inepta ou desprovida de justa causa, por ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade em face do recorrente; e (ii) determinar se houve cerceamento de defesa pela rejeição do pedido de oitiva de testemunhas arroladas intempestivamente na resposta à acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo o fato criminoso com as circunstâncias de tempo, modo e lugar, além de indicar a qualificação do acusado e a tipificação penal, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. Há justa causa para o prosseguimento da ação penal, demonstrada por elementos indiciários colhidos na fase inquisitorial, como boletim de ocorrência, laudos periciais e depoimentos de testemunhas, que apontam materialidade e indícios de autoria, ainda que controvertidos.

5. A absolvição sumária, prevista no art. 397 do CPP, exige prova inequívoca de excludente de ilicitude, tipicidade ou culpabilidade, o que não se verifica nesta fase inaugural do processo, pois a controvérsia fática demanda dilação probatória.

6. O indeferimento da oitiva de testemunhas arroladas fora do prazo legal (art. 396-A do CPP) não configura cerceamento de defesa, uma vez que a defesa não justificou de forma plausível a apresentação extemporânea do rol, nem demonstrou impedimento concreto de acesso às investigações, conforme art. 7º do Estatuto da OAB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A presença de elementos mínimos de autoria e materialidade autoriza o recebimento da denúncia, sendo inviável o trancamento da ação penal por ausência de justa causa na fase inicial do processo.

2. A oitiva de testemunhas arroladas fora do prazo legal só é admitida em casos excepcionalmente justificados, sob pena de preclusão.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 41, 395, I a III, 396-A, 397; Estatuto da OAB, art. 7º, XIV; CTB, art. 302, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
TJDF, RSE 0757015-71.2024.8.07.0001, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 13.03.2025, Publ. 31.03.2025; TJMG, RSE 0000927-76.2023.8.13.0242, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 27.03.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.507.201/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.02.2025, DJe 13.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº 5001163-40.2025.8.08.0038

RECORRENTE
: EVANDRO VIEIRA DE OLIVEIRA

RECORRIDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
EVANDRO VIEIRA DE OLIVEIRA
em face da r. decisão de ID 53185489 dos autos originários, proferida pela Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia, que, nos autos da Ação Penal, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da denúncia.

Em suas razões (ID 54107927 dos autos de origem), o recorrente sustenta, em síntese, que

(i)
inexistem provas nos autos de imprudência, negligência ou imperícia por sua parte para sustentar o recebimento da denúncia e o indeferimento das causas extintivas da punibilidade apontadas na resposta à acusação;

(ii)

a decisão objurgada não abordou as provas apontadas na resposta à acusação ou quaisquer elementos que poderiam conduzir ao deferimento da preliminar de ilegitimidade passiva, tampouco fundamentou o motivo das provas não poderem ser suficientes para acatar o pedido de rejeição da denúncia em face do denunciado.

Subsidiariamente, “
requer seja deferido a oitiva dos demais condutores que se acidentaram no mesmo dia dos fatos conforme pleiteado, sob pena de cerceamento de defesa
”.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, pelo
des
provimento
do recurso (ID 56466377 dos autos de origem).

O Juízo de primeiro grau manteve a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos (ID 63525232 dos autos de origem).

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 13106782, pelo
não
provimento
do recurso.

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor de
EVANDRO VIEIRA DE OLIVEIRA
, onde narra (fls. 02/02v do ID 12699394):

“Emerge dos autos que, no dia 14/04/2021, por volta das 06:00, na Rodovia XV de Novembro, Zona Rural, Nova Venécia – ES, km 03 sentido a Boa Esperança – ES, o denunciado conduzia o veículo FIAT PALIO, placa MQL 8F80, quando se envolveu em um acidente de trânsito com vítima fatal.

O denunciado conduzia com o veículo na Rodovia XV de Novembro, Zona Rural, Nova Venécia – ES, km 03 sentido ao município de Boa Esperança – ES, momento em que se deparou com uma motocicleta de cor preta, placa OYH5552, que estava em sua frente, contudo, em razão da pouca visibilidade devido a fumaça e serração produzidas pelos secadores de café próximos ao local, o condutor não conseguiu desviar e colidiu na traseira da referida motocicleta.

Ademais, a vítima veio a óbito em decorrência das lesões sofridas no acidente de trânsito, como demonstrado no laudo pericial de fls. 18/41, bem como o laudo de exame cadavérico, às fls. 49/50.

Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência EVANDRO VIEIRA DE OLIVEIRA, por infração ao art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, requerendo que, recebida e autuada esta, seja o denunciado citado, prosseguindo-se nos demais atos processuais, de acordo com o rito previsto nos artigos 394, §1°, inciso I (procedimento ordinário) c/c artigo 396, todos do CPP, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, até final condenação.”

Ao apresentar resposta à acusação, a defesa do recorrente pleiteou a rejeição da denúncia, em vista da
(I)
falta de pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal em face do denunciado, haja vista que “
o fato determinante para a ocorrência do acidente descrito nestes autos e demais acidentes que ocorreram com outros condutores no dia e horário dos fatos foi a queima de palha de café pelos secadores aos arredores da rodovia
”,
(II)
falta de justa causa para o exercício da ação penal, eis que “
e
m nenhum momento a denúncia apresentou fundamento ou justificativa da culpa do denunciado para a ocorrência do acidente
”.

Ainda, requereu a absolvição sumária, ante
(I)
a alegada existência de causa excludente da culpabilidade, pois “
n
ão foi possível ao agente agir de outra forma
”, e
(II)
o fato narrado não constituir crime, visto que inexistem quaisquer indícios de imprudência, negligência ou imperícia.

Por fim, requereu “
a expedição de Ofício à 17ª Delegacia Regional de Nova Venécia – ES para trazer aos autos todos os Boletins Unificados de acidentes de veículos que ocorreram no dia e local dos fatos, na finalidade de identificar e intimar todos os condutores que se acidentaram a depor em Juízo para trazer à tona as condições da via causada pela queima inapropriada de palha de café e a impossibilidade de qualquer condutor evitar acidente naquelas circunstâncias
”.

Para afastar as preliminares suscitadas pelo denunciado e indeferir a juntada do rol de testemunhas, o Juízo de primeiro grau anotou que (ID 53185489 dos autos originários):

“1. DAS PRELIMINARES

1.1) FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL OU CONDIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL EM FACE DO DENUNCIADO (ILEGITIMIDADE PASSIVA)

A defesa em sua resposta alegou ilegitimidade passiva, e requereu rejeição da denúncia, nos termos do artigo 395, inciso II do CPP.

Verifico que a denúncia contém todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, vez que expõe o fato com todas as circunstâncias, qualifica o acusado e classifica o crime imputado.

Importante destacar, que encontram-se presentes a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, especialmente através dos autos do Inquérito Policial nº 013/2021; depoimento em sede policial da testemunha, SD/PMES Alonso Maciel Venturim (fl. 14); interrogatório do acusado em sede policial (fl. 15) e laudo pericial de fls. 21/25.

Estando presentes os requisitos do artigo 41 do CPP, além dos indícios de autoria e materialidade do delito imputado ao acusado, rejeito a preliminar arguida.

1.2) FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL/EXISTÊNCIA MANIFESTA DE CAUSA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DO AGENTE/ QUE O FATO NARRADO EVIDENTEMENTE NÃO CONSTITUI CRIME

A despeito dos argumentos defensivos, verifico que há justa causa para a instauração da instância penal, sobretudo, por haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, especialmente pelos documentos apresentados na denúncia e oitivas extrajudiciais, em sede policial.

A absolvição sumária contida no artigo 397 do Código de Processo Penal, alegada pela defesa, deve ser reservada para as situações em que não houver dúvidas acerca da atipicidade do fato delituoso. Para o seu acolhimento, há necessidade juízo de certeza quanto à absolvição sumária.

Compulsando os documentos carreados aos autos pelo parquet, tenho que a inexistência das causas previstas no art. 397 do CPP é manifesta, ausente qualquer indício de excludente de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade capaz de ensejar o término do feito em juízo de prelibação.

Por tais razões, não acolho as preliminares arguidas pela Defesa.

2) DOS REQUERIMENTOS CONTIDOS NOS ITENS 4 E 5

Em relação ao requerimento contido no item 4 da resposta à acusação, importante ressaltar que, conforme dispõe o artigo 7º do Estatuto da OAB, constitui direito do advogado examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital.

Portanto, carecendo de sigilo, poderá o advogado ter acesso aos autos de Boletins Unificados junto à delegacia, por esse motivo indefiro o requerimento contido no item 4.

Em relação à juntada de rol de testemunhas a posteriori formulado no item 5, importante ressaltar que, conforme artigo 396-A do CPP, o momento adequado para apresentar o rol de testemunhas é na resposta à acusação, portanto INDEFIRO o pedido contido no item 5.
(...)”

De início, insta consignar que a denúncia é considerada inepta quando
não se prestar aos fins aos quais se destina
, ou seja, quando não contiver elementos mínimos necessários ao desenvolvimento do processo penal.

Nas palavras de Guilherme de Souza Nucci, quando a denúncia “
não possuir a menor aptidão para concentrar, concatenadamente, em detalhes, o conteúdo da imputação, permitindo ao réu a exata compreensão da amplitude da acusação, garantindo-lhe, assim, a possibilidade de exercer o contraditório e a ampla defesa.
”
1

Ademais, o art. 41 do Código de Processo Penal elenca os elementos que devem conter a denúncia, dentre eles a
exposição do fato criminoso
, com todas as suas circunstâncias, a
qualificação do réu
, quando possível, e o
rol de testemunhas
. A ausência de um desses requisitos importa no reconhecimento de sua inépcia e, consequentemente, sua rejeição.

Por sua vez, o art. 395 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº. 11.719/2008, dispõe que:

Art. 395.
A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I – for manifestamente inepta;

II – faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou

III – faltar justa causa para o exercício da ação penal.

Embora inexista definição legal, expressa normativamente, acerca da natureza jurídica da
justa causa
, entende-se que a existência desta está notadamente conectada à existência de lastro probatório mínimo para que o magistrado receba a exordial acusatória.

Extrai-se, portanto, que, presente algum dos incisos do art. 395 do Código de Processo Penal ou ausentes as condições do art. 41, o juiz deverá rejeitar a ação.

Assim, se a imputação não vier lastreada em um suporte probatório mínimo, a denúncia deve ser rejeitada, porquanto a pretensão punitiva não pode ser utilizada aleatoriamente, sob pena de se admitir a instauração de ação penal temerária, em desrespeito ao princípio da presunção da inocência.

Ocorre que, nesta fase processual, a análise da demanda é feita de forma perfunctória, de modo que o não recebimento da denúncia
somente se justifica em caso de ausência de justa causa
, o que não se verifica na hipótese dos autos.

No caso em comento, denota-se que a narrativa dos fatos exposta na denúncia é suficiente para propiciar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo denunciado, além de ter alicerce nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial.

Com efeito, houve exposição do suposto fato criminoso com detalhamento das circunstâncias de tempo, local, modo de execução e resultado naturalístico advindo da pretensa conduta alegadamente praticada pelo recorrente.

A
materialidade
do delito está demonstrada pelo
(i)
Boletim Unificado nº 44753057;
(ii)
Laudo de Exame de Local de Acidente de Tráfego;
(iii)
Laudo de Exame Cadavérico, todos colacionados no ID 12699394.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos prestados perante autoridade policial pelos Policiais Militares que atenderam a ocorrência corrobora o que foi exposto na denúncia (fls. 12/15 do ID 12699394).

De rigor, estão presentes provas da materialidade e indícios de autoria que justificam o recebimento da ação penal, devendo-se ressaltar que a certeza da materialidade e da autoria somente é exigida no julgamento do mérito da causa.

De igual modo, a ocorrência de fatos determinantes terceiros ou que eximam ou afastem a culpabilidade do acusado pelo delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor sequer deve ser analisada neste momento principiante da ação, pois tal qual exposto pela Douta Procuradoria de Justiça (ID 13106782), “
o que se verifica é a existência de dúvidas que devem ser esclarecidas na fase de instrução, mediante a produção de prova oral e, se necessário, prova técnica
”.

Ou seja, “
p
remissas fáticas controvertidas, como aquelas relacionadas às circunstâncias do evento danoso, ao comportamento do agente, à existência de imprudência, negligência ou imperícia, não podem ser decididas de forma definitiva com base apenas no inquérito policial, sob pena de se afrontar o contraditório e a ampla defesa
”.

Em verdade, a configuração da tipicidade subjetiva, em geral, é matéria complexa que depende de instrução probatória, sob o crivo do contraditório.

Neste mesmo sentido, é o entendimento dos Tribunais Superiores, vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO SIMPLES. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. VALOR DOS BENS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se há justa causa para o prosseguimento da ação penal, considerando a presença de indícios de autoria e materialidade do crime; e, (II) determinar se o princípio da insignificância é aplicável ao caso concreto, à luz do valor dos bens furtados e da reincidência da ré. III. Razões de decidir
3. A justa causa para o exercício da ação penal pressupõe a existência de lastro probatório mínimo que evidencie a materialidade e os indícios de autoria do delito, o que se verifica na hipótese, uma vez que a ré foi flagrada na posse dos bens furtados.
(...) 7
. Diante da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade e da ausência dos requisitos necessários para a aplicação do princípio da insignificância, a denúncia deve ser recebida para viabilizar a instrução criminal e garantir a ampla defesa e o contraditório.
IV. Dispositivo e tese recurso provido. Tese de julgamento:
1. A justa causa para o exercício da ação penal está caracterizada pela presença de indícios mínimos de autoria e materialidade do crime, sendo inviável o trancamento prematuro da persecução penal.
2. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor dos bens furtados supera 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, afastando a inexpressividade da lesão jurídica. 3. A reiteração delitiva em crimes patrimoniais impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância.

(TJDF; RSE 0757015-71.2024.8.07.0001; Ac. 1978507; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva; Julg. 13/03/2025; Publ. PJe 31/03/2025) (Grifei)

_________________________________________

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO A EMBASAR A ACUSAÇÃO. RECEBIMENTO NECESSÁRIO.
REFORMA DA DECISÃO PRIMEVA. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.
A justa causa para a ação penal está caracterizada pela presença de indícios mínimos de autoria e prova da materialidade do delito, sendo suficiente, nessa fase, a demonstração de um lastro probatório mínimo que justifique o início da persecução. Assim, uma vez preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e não havendo causas evidentes de exclusão da tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, impõe-se a reforma da decisão de primeiro grau que rejeitou a denúncia, com seu consequente recebimento e o regular prosseguimento do feito.

(TJMG; RSE 0000927-76.2023.8.13.0242; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira; Julg. 27/03/2025; DJEMG 27/03/2025) (Grifei)

Assim, é de rigor que a denúncia seja recebida, não havendo falar em inépcia ou em ausência de justa causa.

Ainda, sabe-se que na fase de admissibilidade da acusação, somente é possível a absolvição sumária quando presentes provas inequívocas da incidência de uma das circunstâncias narradas no art. 397, do Código de Processo Penal, o que, como dito, não se verifica no caso vertente.

Por fim, acerca do pedido subsidiário, sobreleva-se que nos termos do art. 396-A do Código de Processo Penal, o rol de testemunhas deve ser apresentado na resposta à acusação, sob pena de preclusão.

No caso, o magistrado ressaltou que, nos termos do artigo 7º do Estatuto da OAB, é assegurado ao advogado o direito de examinar autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, salvo nos casos em que haja necessidade de sigilo, sendo certo que a defesa não demonstrou qualquer impedimento concreto que justificasse a impossibilidade de consulta aos Boletins Unificados pretendidos, tampouco que permitisse a apresentação extemporânea do rol de testemunhas.

Aliás, frisa-se entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE INVIÁVEL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
ARROLAMENTO INTEMPESTIVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
2. O indeferimento da oitiva de testemunhas arroladas intempestivamente não caracteriza cerceamento de defesa, tendo em vista que, nos termos do art. 396-A do Código de Processo Penal, o rol deve ser apresentado na resposta à acusação, salvo situações excepcionalmente justificadas, o que não restou configurado no caso concreto.
3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.507.201/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 12ª edição, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, p. 770.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento.

Acompanho o E. Relator.

É como voto.